Tribunal: STF
Processo: HC 206670
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária.



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.